Tribunal: TJBA
Processo: 8028913-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028913-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALBERTO VISCO e outros (6)

Advogado(s)
:
ALAN AMORIM DIAS, FERNANDO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS ACIMA DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REDUÇÃO DA MENSALIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Revisional na qual os Autores pleiteavam o recálculo das mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial, com aplicação dos reajustes anuais fixados pela ANS para contratos individuais, bem como a emissão de boleto com valor reduzido ou depósito judicial das diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a operadora a aplicar, ao plano coletivo empresarial, os reajustes anuais previstos pela ANS para planos individuais; (ii) determinar se é possível reconhecer, desde logo, abusividade nos reajustes aplicados sem prévia produção de prova pericial atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de saúde coletivo empresarial não se submete aos índices de reajuste anual fixados pela ANS exclusivamente para planos individuais ou familiares, dada a distinta natureza atuarial e forma de formação de preços entre os regimes, conforme consignado pela jurisprudência do STJ.

A mera comparação entre reajustes de planos coletivos e os índices autorizados para planos individuais não evidencia, por si só, abusividade, sendo indispensável análise técnica das condições econômico-atuariais do contrato.

A verificação da higidez dos reajustes depende de dilação probatória, especialmente por meio de perícia atuarial, cuja ausência inviabiliza o deferimento de tutela de urgência e impede juízo imediato de abusividade.

A ausência de elementos técnicos e atuariais capazes de comprovar, nesta fase processual, a desproporcionalidade dos aumentos, afasta a probabilidade do direito invocado.

Em cognição sumária, e diante das provas apresentadas, não se identifica probabilidade do direito nos termos do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção do indeferimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1710487/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.02.2019; TJ-BA, AI nº 8012463-46.2025.8.05.0000, Rel. Nivaldo dos Santos Aquino, publ. 12.08.2025; TJ-BA, AI nº 8053290-70.2023.8.05.0000, Rel. Juiz Adriano Augusto Gomes Borges, publ. 02.05.2024; TJ-BA, AI nº 8054946-62.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, publ. 21.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028913-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes ALCAF PATRIMONIAL LTDA. E OUTROS, e como agravado BRADESCO SAUDE S/A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-239